Tribunal: TJDFT
Processo: 0029878-85.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA. CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. MESMO CONTRACHEQUE. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS PARÂMETROS CONTRATUAIS. TRANSMUTAÇÃO DA NATUREZA DE DESCONTOS. POSSIBILIDADE. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outro vício no acórdão guerreado importa, necessariamente, na rejeição dos declaratórios opostos.
2. Inadmissível a imputação de má-fé à instituição financeira que concede empréstimo consignado em montante superior à capacidade de pagamento do mutuário quando, da análise do acervo probatório, infere-se que o próprio consumidor, valendo-se do mesmo contracheque, assume diferentes compromissos em datas distintas do mesmo mês.
3. Preservados os parâmetros relativos ao valor da dívida, número de parcelas, taxas de juros incidentes e todos os demais encargos aplicáveis, não logrando a demandante êxito em comprovar prejuízo advindo da transmutação da natureza do empréstimo, de consignado para retido em conta corrente, não há que se falar em ilegalidade na conduta atribuída ao credor.
4. A celebração de acordo direto entre as partes, logo após o ajuizamento da demanda e antes da prolação da sentença, atrai a incidência do princípio da causalidade, não se admitindo insurgência contra a responsabilidade que recai sobre o autor pelos ônus sucumbenciais devidos.
5. Embargos não providos.